Tribunal: TJSP
Processo: 1001940-05.2020.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso interposto pelo autor que não é inepto, porquanto de sua simples leitura se podem dessumir os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão na parte que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento – Preliminar repelida.

CONTRATO – Empréstimo Pessoal – Pretensão à revisão dos encargos e ao afastamento da capitalização dos juros – Ação julgada

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso interposto pelo autor que não é inepto, porquanto de sua simples leitura se podem dessumir os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão na parte que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento – Preliminar repelida.

CONTRATO – Empréstimo Pessoal – Pretensão à revisão dos encargos e ao afastamento da capitalização dos juros – Ação julgada improcedente – Insurgência pela parte autora – desacolhimento – Juros contratados que não podem ser considerados abusivos, posto abaixo da taxa média divulgada pelo BACEN para o mesmo tipo de operação e época – Reconhecimento de abusividade que pressupõe cobrança superior em pelo menos uma vez e meia a taxa média, o que na hipótese não se tem - Aplicação das teses assentadas no REsp. no 1.036.818/RS e no REsp. no 1.061,530/RS, ambos julgados pelo rito repetitivo, sob a Relatoria da Ministra Nancy Andrighi - Teses defendidas que já se encontram abarcadas por entendimento sumulado em sentido contrário ao defendido - Pretensão ao chancelamento de alteração unilateral da avença que não demonstra boa-fé - Necessidade de demonstração da ocorrência de condição superveniente que torne impossível seu cumprimento, autorizando a flexibilização da cláusula geral do pacta sunt servanda, do que não se tem notícia – CAPITALIZAÇÃO - Instrumento que previu expressamente a taxa de juros mensal e anual, estabelecendo prestações fixas – Capitalização dos juros permitida a partir da Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada sob n° 2.170-36/2001 que torna lícita sua cobrança – Existência de ADI que não afasta a presunção de constitucionalidade do dispositivo, que apenas será elidida após seu julgamento - Entendimento recente do STJ, ademais, que pressupõe contratação de juros capitalizados quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal – Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ - Sentença mantida – Honorários recursais devidos e elevados para 15%, observada a gratuidade sob a qual litiga - Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*